Tribunal: STF
Processo: ARE 792869
Classe: ARE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-12-09
Data de publicação: 2014-12-09

Ementa:
EMENTA



    DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. FERTILIZAÇÃO IN VITRO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO DEPENDENTE DA REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA CONSTANTE DO ACÓRDÃO REGIONAL. PEDIDO DE APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. INADEQUAÇÃO. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE DA CONTROVÉRSIA. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 14.12.2012. 



    A controvérsia, a teor do que já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. A pretensão do agravante encontra óbice na Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal, pois eventual ofensa aos preceitos constitucionais invocados somente se materializaria, no caso, de forma reflexa, a demandar, em primeiro plano, para sua constatação, a reelaboração do quadro fático delineado.



    Discussão de matéria divergente daquela em que reconhecida a repercussão geral pelo Plenário desta Casa – RE 566.471-RG/RN. Inadequada a aplicação da sistemática da repercussão geral (art. 543-B do CPC). 



    As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa direta e literal a preceito da Constituição da República. 



    Agravo regimental conhecido e não provido.